Tribunal: STF
Processo: RE 155602
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-21
Data de publicação: 1998-05-21

Ementa:
EMENTA: I. Finsocial: empresas dedicadas exclusivamente à
prestação de serviço: constitucionalidade do art. 28 da Lei 7.738/89
(RE 150.755), que se estende, no que diz com tais contribuintes, às
sucessivas majorações de sua alíquota por leis ordinárias
subseqüentes, cuja declaração de inconstitucionalidade, no RE
150.764, foi conseqüência da invalidade do art. 9º da Lei l.689/88,
atinente às empresas vendedoras de mercadorias, exclusivamente ou
não - proclamada naquele mesmo julgamento: embargos de divergência
conhecidos e recebidos.
II. Inconstitucionalidade: a declaração incidente da
inconstitucionalidade de certo dispositivo legal não inibe o STF de
reduzir-lhe os efeitos à verdadeira extensão do julgado, ajustando-a,
quando necessário, às dimensões de sua motivação.